Tribunal: STF
Processo: RE 100549
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
CRIMINAL. HOMICIDIO. LEGITIMA DEFESA.
MATÉRIA DE PROVA.
INCABIVEL, ANTE OS PROPRIOS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE
POSSA CONSIDERAR COMO TENDO SIDO O HOMICIDIO COMETIDO EM LEGITIMA
DEFESA. E O REEXAME DE PROVAS SE TORNA INVIAVEL NA VIA DO RECURSO
EXCEPCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.